Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-39.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000092-39.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/08/2023 Publicação: 22/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – IMPOSSIBILIDADE – ATO PUNITIVO ILEGAL E DESPROPORCIONAL – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 DESCONSIDERADA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Welington Duarte Lopes Soares, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Estado de Minas Gerais, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou procedente a ação de anulação de ato administrativo interposta pelo Cb PM Welington Duarte Lopes Soares. Conforme se verifica dos autos, o autor, ora apelado, foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 102.530 - 46º BPM/10ªRPM. Consta do mencionado procedimento que “no dia 20/12/2020 por volta de 01h50min, o militar, em serviço e na condução da viatura prefixo 28228, placa QMV 1461 durante deslocamento para a sede da Unidade, ao final do turno para desativar, acessou o cruzamento da Rua Marechal Floriano com a Avenida Altino Guimarães, local alagado e com forte correnteza em decorrência das fortes chuvas e em virtude do volume da agua na pista que atingiu os componentes mecânicos e elétricos da viatura, este veio a parar de funcionar e ficar ilhado no canteiro central da Avenida”. Ao final, o militar, ora apelado, foi sancionado pelo cometimento da transgressão prevista no art. 14, inciso X, do CEDM com o decréscimo de 4 (quatro) pontos em seu conceito funcional e advertência, bem como foi condenado ao ressarcimento de R$ 15.187,08 (quinze mil cento e oitenta e sete reais e oito centavos), referente aos danos ocorridos na viatura. Inicialmente, a defesa afirmou que a mencionada Sindicância esta eivada de vícios e nulidades, razão pela qual deve ser anulada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que, após o incidente, o militar tomou as medidas previstas no “manual de gerenciamento da frota, resolução PMMG n. 4.219/2012, item 8.1.1.1, quais sejam, isolamento do local, acionamento do Copom, comunicação ao CPU, acionamento da perícia técnica, recolhimento da viatura ao 46º BPM através de acionamento de guincho e confecção da ficha de acidente fls. 14/20”. Explicou, com base item 8.1.1.4 e item 8.3.1.5 da Resolução 4219/2012, que, para “recuperação da viatura, caberia a administração realizar 03 orçamentos, sendo um por oficina indicada pelo motorista (policial militar), outro pela PMMG e outro por oficina especializada, todavia não foi o que ocorreu, verifica nos autos a própria seção de transporte do 46º BPM fez os 03 orçamento a seu bel trazer fls 26/28, por sua conta e risco sem o crivo do militar, determinou a realização do conserto pelo valor mais baixo, ou seja, na Auto Mecânica Brasil, pelo custo de R$16.384,10, f. 25.” Destacou que os valores de conserto devem ser questionados, pois, conforme se verifica das fotografias juntadas às fls. 57/59 da sindicância, não foi possível constatar danos graves, senão água no interior da viatura, danos estes incompatíveis com os valores sugeridos pela Administração. Disse ainda, que, no curso do procedimento, o sindicante solicitou ao Delegado Regional da Polícia civil o laudo pericial dos danos e da apuração de culpa do incidente, mas que sequer foi respondido pela autoridade policial apontada, gerando prejuízos à defesa do militar. Alegou que há causas que afastam a reponsabilidade do militar pelos danos advindos do incidente, “uma vez que foi provocado por força da natureza, portanto amparado por causa de justificação, força maior, derivado do abaixamento da via e chuvas torrenciais, inclusive as chuvas naquele dia foram tão fortes, que chegou a romper parte da rodovia MGT-462, que ficou interditada por muito tempo, amparado por causa de justificação, força maior, conforme foi publicado no BGPM 49/20.” Sustentou que, após solução final do Comandante-Geral da PMMG, a Administração determinou fosse descontado o valor do conserto da viatura na verba salarial do militar, em flagrante arbitrariedade, uma vez que ele não deu causa ao incidente, tratando-se, portanto, de penhora/sequestro ilegal de salário, conforme art. 833, IV, do CPC. Sustentou, ainda, que a cobrança pelos danos causados à viatura não poderia ter sido feita administrativamente, mas, sim, por meio de processo judicial de reparação de danos, ou seja, pela Advocacia-Geral do Estado. Por fim, arguiu que, em ação regressiva, os tribunais pátrios têm decidido “pela impossibilidade de imputar ao condutor da viatura, na hipótese, a culpa pela ocorrência do sinistro. Circunstância na qual era inexigível outra conduta de parte do agente público. Caso em que configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado, que deve arcar com o risco da atividade, não cabendo repassá-la ao agente público, que agiu sob a excludente do estrito cumprimento do dever legal”. Ao final, requereu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a) A concessão da tutela provisória de urgência, para tornar sem efeito o ato administrativo que ativou a sanção disciplinar em âmbito de 1ª instância administrativa, publicado no BI-AR n. 07 de 01/02/2022 da SCPM/10ª RPM e BI n. 41 de 18/10/2021 do 46º BPM, sancionando o autor nasfincas do art. 14, X do CEDM a perda de pontos em seu conceito, até o deslinde final da presente, sob pena de multa diária no valor R$ 500,00; b) LIMINARMENTE, seja deferida ainda a tutela de urgência com objetivo de evitar que a requerida efetue descontos no contracheque do autor objeto do acidente na VP 28228, placa QMV-1461, derivado da sindicância portaria n. 102.530/2021, portanto determinar a PMMG através da DRH, suspender possível determinação de descontos em folha de pagamento do autor derivado de acidente de viatura objeto da sindicância portaria n.102.530/2021; c) A procedência do pedido inicial, ratificando a tutela antecipada deferida, para que seja declarada nula a ativação da sanção disciplinar imputada ao autor do art. 14, X do CEDM, publicada no BI-AR - 07 de 01/02/2022 da 10ª RPM e no BI n. 41 do 46º BPM, declarando a inexistência do debito de R$15.187,08 derivado do acidente na VP28.228; d) Que seja a ré condenada, nos termos do art. 42, Parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, a restituir em dobro a quantia que está sendo cobrada no valor de R$15.187,08; e) A citação do Réu na pessoa de seu procurador geral para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia; f) A concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao autor nos termos da Lei, n.º 1.060, de 05/02/50, art. 3.º, incs. I e II c/c art. 9.º, que em suas redações preveem a assistência judiciária sem prejuízo do sustento dos necessitados, no que tange ao pagamento de taxa judiciária, custas processuais e emolumentos, em todas as fases dos processos até a decisão final, em todas as instâncias; g) A condenação do Réu no pagamento das custas e honorários de sucumbência a serem arbitrados por V.Exa.; h) A produção de prova por todas as modalidades em direito admitidas, especialmente, a documental, testemunhal e pericial; Deu à causa o valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), para efeitos meramente fiscais. Com os autos, vieram os documentos constantes do Evento n. 1 (DOC 2 a 7). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo eminente juiz de primeiro grau, conforme consta do Evento n. 9. Dessa decisão, extrai-se que o magistrado a quo deferiu a medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar decorrentes da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 102.530/2021 – 46º BPM – 10ª RPM, até posterior deliberação daquele Juízo. Irresignado com a decisão supra, o Estado de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada e efeito suspensivo, requerendo, em suma, “a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar imediatamente o cumprimento da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada e, ao final, seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se a incompetência da justiça militar para adentrar na regularidade do ato de ressarcimento ao erário, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 revogando-se ainda, a tutela, uma vez demonstrada a ausência de comprovação prima facie, do ato punitivo estatal.”. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido por este relator, conforme se nota no Evento n. 13 dos Autos n. 2000122-89.2022.9.13.0000. A colenda Segunda Câmara deste e. Tribunal, no julgamento realizado em 15/12/2022, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça militar para julgamento do feito e, no mérito, negou provimento ao recurso, para manter a decisão interlocutória de primeiro grau que suspendeu o ato punitivo e, via de consequência, os efeitos da sanção disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 102.530/2021 – 46º Batalhão da Polícia Militar – 10ª Região da Polícia Militar, até a deliberação final daquele Juízo”. Intimado, o Estado de Minas apresentou contestação, na qual, em síntese, asseverou que o ato administrativo-disciplinar se deu dentro da legalidade e em estrita obediência à norma vigente (Evento n. 19). Requereu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar para julgar a anulação da cobrança dos valores referentes ao ressarcimento de dano ao erário, uma vez que não tem caráter disciplinar. Defendeu que o ato disciplinar é apenas aquele que sancionou o autor, sendo que o ato que determinou o ressarcimento ao erário é de caráter geral, sustentando, portanto, que a Justiça Militar é competente somente para análise da regularidade da aplicação de sanção disciplinar, sendo que eventuais questionamentos acerca da responsabilidade civil devem ser analisados pela Justiça comum. No mérito, disse que o militar, condutor da famigerada viatura policial, trafegou em local de alagamento, mesmo “estando previamente avisado de que a região estava com alto perigo de tráfego”, assumindo o risco e o perigo do dano causado. Destacou que cabe somente à Administração o enquadramento da conduta à norma, ou seja, a possibilidade de enquadrar o fato como uma ou outra infração, tratando-se, portanto, de análise de conveniência e oportunidade, não podendo ser objeto de apreciação pelo Judiciário. Salientou que a negligência do militar ficou evidenciada nos autos, razão pela qual deve ser mantido o ato punitivo. Quanto ao ressarcimento pelos danos causados à viatura, alegou que, no caso em tela, incide o parecer da AGE n. 15.732/2016, em que resta demonstrado que os descontos em folha são regulares, desde que apurada a responsabilidade em processo administrativo, pautado pelo contraditório e pela ampla defesa. Alegou, ainda, que não há qualquer irregularidade quanto à forma de aferição do dano e, via de consequência, dos valores a serem pagos pelo Cb PM Welington Duarte Lopes Soares, pois a Resolução n. 4.219/2012 prevê que devem ser feitos três orçamentos em oficinas com capacidade técnica reconhecida, devendo ser escolhido o de menor valor, não havendo nenhuma determinação de que o orçamento deveria ser feito em oficina de confiança do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, disse que conduta do militar se amolda à transgressão disciplinar prevista no inciso X do art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) – Lei n. 14.310/2002 – e que não há qualquer razão para se anular o ato punitivo. Ao final, requereu “o reconhecimento da incompetência desta justiça especializada para análise do aspecto da regularidade do ato de ressarcimento do dano, conforme explanado, e, no que tange ao ato disciplinar, não havendo comprovação de qualquer ilegalidade no ato administrativo ora hostilizado, requer o Estado de Minas Gerais sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do Requerente a suportar os encargos decorrentes de sua sucumbência.”. O autor impugnou a contestação com argumentos semelhantes aos que constam da inicial. Ao final, pugnou pela procedência da ação (Evento n. 31). Intimadas para a especificação de provas, as partes informaram que não tinham mais provas a produzir (Eventos ns. 36 e 38). A sentença se encontra no Evento n. 51. O douto Juiz sentenciante confirmou a tutela antecipada concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. Dessa forma, anulou o ato de sanção disciplinar decorrente da SAD n. 102.530/2021 - 46º BPM, bem como suas demais consequências; extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC; atribuiu as custas ao Estado de Minas Gerais, isentando-o, contudo, do pagamento, consoante o disposto no inciso I do art. 10, da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003; e fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 8º do art. 85 do CPC/2015. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apresentou apelação, conforme se vê no Evento n. 41. Em síntese, disse que, ao contrário do que decidiu o magistrado sentenciante, o autor não estava em execução de qualquer atendimento ou socorro, não havendo que se falar em causa de justificação. Salientou que “que, ao contrário do que foi alegado pelo autor na inicial, não há dúvidas de que a punição fora pautada pelos princípios da legalidade e razoabilidade. Ademais, insere-se no campo de autonomia da Administração Militar, a análise e respectiva valoração das provas produzidas na sindicância que permitiram a conclusão da ocorrência de conduta indisciplinar.” Disse que “o procedimento administrativo a que foi submetida a parte autora seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos que se aplicavam a matéria que, por Disposição Constitucional, rege os militares do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade do procedimento.”. Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Intimada, a defesa do militar apresentou contrarrazões de apelação, conforme se nota no Evento n. 70. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pugnou pela manutenção da sentença primeva quanto às razões do pedido autoral, bem como pela majoração do ônus da sucumbência. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Pelo que se depreende dos autos, “[...] no dia 20/12/2020, por volta de 01h50min, o n. 159.073-6, Cb PM Welington Duarte Lopes Soares, lotado na 87ª Cia PM/46º BPM, estando de serviço e na condução da viatura VP 28228, placa QMV-1461, Fiat/Palio Wk Adven Flex, durante deslocamento à sede da Unidade, ao final do turno, para desativar, acessou o cruzamento da av. Altino Guimarães com a R. Marechal Floriano, local alagado e com forte correnteza em decorrência das fortes chuvas e, em virtude do volume de água na pista, que atingiu os componentes mecânicos e elétricos da viatura, esta veio a parar de funcionar e ficar ilhada no canteiro central da avenida, o que gerou na viatura os danos discriminados na documentação. Consta ainda da documentação que os militares do turno foram advertidos acerca dos alagamentos e do risco de atravessá-los, e, ainda assim, o militar assumiu o risco. Não houve vítimas”. Diante dos fatos narrados, o apelado, Cb PM Welington Duarte Lopes Soares, foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 102.530/2021 - 46º BPM, cuja solução, ao final, o enquadrou disciplinarmente na transgressão disciplinar prevista no art. 14, X, do CEDM, sendo sancionado com a perda de 4 (quatro) pontos em seu conceito funcional, além da obrigação de ressarcimento pelos danos causados à viatura, no valor de R$15.187,08 (quinze mil cento e oitenta e sete reais e oito centavos). Pois bem. Quanto à alegação do apelante de inocorrência da causa de justificação prevista no inciso I do art. 19 da Lei Estadual n. 14.310/2002, considerada pelo magistrado sentenciante no caso em apreço, razão não lhe assiste. Conforme bem salientou o magistrado primevo “não restam dúvidas de que o apelado foi surpreendido por forte uma chuva, que resultaram nos danos ocorridos ao veículo”. Do Relatório de Serviço (Evento 1, DOC4, páginas 4 a 6), verifica-se que o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do turno confirmou que “por volta das 01h20min, iniciou uma forte chuva nesta cidade de Patrocínio, o que provocou alagamento e enxurrada em vários pontos da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 cidade, especialmente nas Avenidas Dom José André Coimbra e Altino Guimarães”. No mesmo sentido, tem-se o Boletim de Ocorrência (Evento 1, DOC4, páginas 8 a 12) do qual pode-se extrair que: “O CPU, ao chegar ao local, constatou que os militares estavam sendo resgatados pelo Corpo de Bombeiros, a viatura encontrava-se parada em cima da faixa de pedestre, no canteiro central da Avenida Altino Guimarães com a Rua Marechal Floriano, sendo que chovia fortemente e dos dois lados da via, na avenida, havia forte correnteza de água.” De igual modo, a testemunha Cb PM Mendes, integrante da viatura no dia dos fatos, afirmou que “resolveram cruzar a Avenida Altino Guimarães, tendo a viatura passado pela primeira pista e pela faixa elevada de pedestre, porém quando acessaram a pista de rolamento mais baixa desta Avenida, a viatura apagou. QUE o Cb Duarte conseguiu dar marcha à ré na viatura e esta permaneceu na faixa elevada para pedestres. QUE ao verem o nível da água aumentando rapidamente desembarcaram pelas janelas da viatura.” Noutro giro, a testemunha Cb PM Greice Helen escalada na função de Relatório de Ocorrência Policial (ROP), disse, em seu depoimento, que, ao perceber o alagamento de algumas vias da cidade de Patrocínio - MG, entre elas a Avenida Altino Guimarães (via do sinistro), repassou tal situação via rede de rádio para as equipes que estavam de serviço, para que evitassem transitar por estes locais. É importante registrar que os militares que compunham a viatura policial afirmaram categoricamente que, ao transitarem pela via, sobre a faixa elevada, não constataram qualquer risco, tanto é que conseguiram trafegar até o canteiro central sem qualquer problema. Afirmaram, ainda, que, ao transpassarem pelo canteiro central, foram surpreendidos pela ausência da malha asfáltica na via seguinte, arrancada pela força iminente da correnteza, causando danos a viatura, configurando, portanto, uma situação de caso fortuito ou força maior, que consiste em fato alheio à vontade do militar, ora apelado, afastando, portanto sua responsabilidade. Nesse sentido, conforme se nota das fotografias das vias públicas juntadas aos autos correlatos (fls. 53/56 DOC. 4), o asfalto e a grama do canteiro central da via foram, de fato, arrancados por força da natureza, em decorrência das fortes chuvas ocorridas repentinamente. À toda evidência, não se podia presumir naquele momento que não havia asfalto naquela via. A gravidade dos fatos se revela evidente, quando se nota do procedimento administrativo (Evento 1, DOC 4, fl.4) que “os militares tiveram que desembarcar pelos vidros da porta e se refugiarem em local mais alto do canteiro central até a chegada do corpo de bombeiros militar para serem resgatados”, já que repentinamente a água subiu, deixando-os ilhados na via. Desta feita, merece acolhida o argumento defensivo de que há ocorrência de causas que afastam a reponsabilidade do apelado pelos danos causados, uma vez que foi provocado por força da natureza, portanto, amparado por causa de justificação, força maior, derivado do abaixamento da via causado pelas chuvas torrenciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É consabido que o “‘caso fortuito’ é expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar”. Ocorre, sem que a vontade do homem os possa impedir, quer dizer casual, acidental, ao azar. Desse modo, não vejo como divergir do nobre magistrado primevo quando consignou em seu decisium que “os danos ocorridos na viatura são decorrentes da ação da forte chuva ocorrida na noite dos fatos, resultando no caso fortuito, que não poderiam ser evitados, enquadrando-se a conduta do Autor na causa de justificação prevista no inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual n. 14.310/2002.” Sendo assim, entendo que a decisão sancionadora não observou o princípio da legalidade dos atos administrativos ao não considerar a mencionada causa de justificação, bem como o princípio razoabilidade, quando aplicou uma punição desarrazoada, inclusive a de ressarcimento do dano causado na viatura. Dessa forma, não me resta outra alternativa senão a de acolher o entendimento de que o conjunto probatório amealhado no curso do procedimento disciplinar em epígrafe conduz ao reconhecimento da existência de causa de justificação apta a permitir no caso concreto em exame a não aplicação da punição disciplinar. A fundamentação de que se valeu o Juiz de Direito da 2ª Auditoria Militar para nulificar a reprimenda imposta não invade a seara discricionária do administrador público, porquanto traz à tona sólidos elementos de prova que demonstram a existência de causa de justificação hábil a elidir a transgressão disciplinar imputada ao autor. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator